Tribunal: TJES
Processo: 0001668-08.2008.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001668-08.2008.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABEL FERREIRA DA SILVA GOMES

APELADO: HUGO LOPES COSTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível
interposta por credora em face de sentença que, no
cumprimento de sentença
oriundo de
ação de reparação de danos morais
, reconhece
prescrição intercorrente
e
extingue o feito
(CPC/15, arts. 513, caput, c/c 924, V), após registrar paralisação do processo desde
2021
e a ausência de manifestação da exequente, apesar de
intimações
para se pronunciar sobre a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:
(i)
definir se há
nulidade
por cerceamento de defesa e suposta
irregularidade na digitalização
do processo físico, com alegada impossibilidade de acesso integral aos autos;
(ii)
estabelecer se incide
prescrição intercorrente
no
cumprimento de sentença, considerada a inércia da credora, a alegação de morosidade judicial (Súmula 106/STJ) e a necessidade de intimação para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal
reconhece a regularidade das intimações
dirigidas à credora para se manifestar sobre a digitalização e o prosseguimento do feito, com advertência quanto à extinção, e registra que a exequente
não se manifesta tempestivamente
(IDs 27059059, de 27/06/2023, e 38514835, conforme sentença).

A decisão
atribui à parte o ônus de acompanhar o processo
e de alegar eventual vício na digitalização na
primeira oportunidade
, destacando que a digitalização é conhecida pela exequente (17/03/2023, segundo alegação) e a sentença é proferida apenas em
02/07/2024
.

A Corte
exige demonstração de prejuízo
para o reconhecimento de nulidade vinculada à prescrição intercorrente (CPC/15, art. 921, §6º) e aplica o princípio do
pas de nullité sans grief
, afastando alegação genérica e tardia de cerceamento (STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP).

O acórdão
enquadra o cumprimento de sentença
nas regras executivas relativas à suspensão e prescrição intercorrente (CPC/15, art. 921), salientando que o termo inicial se relaciona à ciência de tentativa

infrutífera de localização de bens penhoráveis (CPC/15, art. 921, §4º), após pesquisas
BACENJUD
e
RENAJUD
infrutíferas (2016/2017).

O Tribunal afirma que, após a suspensão legal de um ano (CPC/15, art. 921, §1º), o prazo prescricional
flui
e, no caso, a paralisação reconhecida desde
2021
configura
inércia prolongada
apta a ensejar a prescrição intercorrente, mesmo sob a ótica do prazo material indicado (CCB, art. 206, §3º, V; e menção ao art. 206, §5º, I).

A decisão
afasta a Súmula 106/STJ
por entender que seu âmbito se restringe à demora de citação na fase cognitiva, e reafirma que, no cumprimento de sentença,
incumbe ao credor impulsionar a execução e buscar bens
, não se caracterizando morosidade judicial quando ausentes diligências efetivas após 2021.

O acórdão destaca que o Juízo de origem
ouve as partes
antes do reconhecimento da prescrição (CPC/15, art. 921, §5º), e a inércia da credora após intimação reforça o desinteresse no prosseguimento, legitimando a extinção para preservar segurança jurídica e evitar eternização da execução (STJ, AgInt no REsp 2091106/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A nulidade por alegada irregularidade na digitalização e cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo, não se acolhendo alegação genérica quando a parte é regularmente intimada e deixa de arguir o vício no momento oportuno (CPC/15, art. 921, §6º; STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP).

Configura prescrição intercorrente no cumprimento de sentença quando, após tentativas infrutíferas de constrição e suspensão legal, a exequente permanece inerte por período prolongado, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ à fase executiva.

O reconhecimento da prescrição intercorrente é válido quando precedido de intimação para manifestação (CPC/15, art. 921, §5º), e a ausência de resposta da credora corrobora a extinção do feito (CPC/15, art. 924, V).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 513, caput; 924, V; 921, III, §§1º, 4º, 5º e 6º; 485, III; 85, §11. CCB, art. 206, §3º, V (com menção ao art. 206, §5º, I). Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.04.2019, DJe 08.04.2019; STJ, AgInt no REsp 2091106/SP (2023/0287615-0), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.
04
.12.2023, DJe 06.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
ISABEL FERREIRA DA SILVA GOMES
contra a sentença ID 14857355, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, na Ação de Reparação de Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença requerido em face de
HUGO LOPES COSTA
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o feito, com fulcro nos arts. 513, caput, c/c 924, V, ambos do CPC/15.

Em suas razões ID 14857357, a apelante sustenta, em suma, que: (1) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e irregularidade na digitalização do processo físico, sustentando que as peças digitalizadas não corresponderiam ao feito original; (2) não ocorreu a prescrição intercorrente, invocando a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e atribuindo a paralisação do feito à morosidade da máquina judiciária, bem como à ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da controvérsia devolvida a essa instância recursal cinge-se na verificação da incidência da prescrição intercorrente.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença em 2015, a ora apelante empreendeu diversas diligências visando a localização de bens penhoráveis do apelado, incluindo a realização de pesquisas via BACENJUD e RENAJUD, que se revelaram infrutíferas. Em 2018, em face da inércia e da frustração das tentativas de constrição, a ora recorrente requereu e obteve o deferimento da penhora de 30% dos rendimentos do apelado, que passou a exercer o cargo de Agente Penitenciário no Estado de Minas Gerais.

Tal decisão motivou a interposição de Agravo de Instrumento pelo ora apelado, que alegou a impenhorabilidade de verba alimentar. Na sequência, o processo físico foi digitalizado para o sistema PJe, ocasião em que o Juízo
a quo
, constatando a paralisação do feito desde o ano de 2021 por ausência de diligências por parte da credora/recorrente, determinou a sua intimação para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Intimada (ID 27059059, de 27/06/2023, e ID 38514835, conforme Sentença), a ora apelante não se manifestou tempestivamente.

Diante da ausência de manifestação e da constatação da inércia prolongada, foi prolatada a sentença apelada, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, sem ônus para as partes.

Feito esse breve relato, passo a analisar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e irregularidade na digitalização dos autos.

A apelante suscitou a nulidade da sentença, sob a alegação de que o processo digitalizado não corresponderia ao cumprimento de sentença por ela proposto, além de alegar a impossibilidade de acesso à íntegra dos autos, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Nesse sentido, argumenta que não tendo tido acesso aos autos, não poderia ter exercido sua defesa no prazo assinalado.

Contudo, a análise do trâmite processual, conforme se extrai das próprias Contrarrazões e dos documentos anexos, demonstra que a recorrente foi devidamente intimada a se manifestar acerca da digitalização e do prosseguimento do feito, advertida acerca da pena de extinção por abandono (art. 485, III, do CPC/15).

Ressalta-se que o ônus de acompanhar o processo e de, em caso de dúvida ou irregularidade na digitalização das peças, alegar o vício no momento oportuno, incumbe à parte interessada. A apelante, instada a se manifestar e ciente da digitalização do feito, que ocorreu em 17/03/2023, segundo suas próprias alegações, teve oportunidade processual para arguir o suposto vício antes da prolação da sentença, que ocorreu apenas em 02/07/2024.

Ademais, o art. 921, §6º do CPC/15 estabelece uma regra fundamental de que a alegação de nulidade, em casos de prescrição intercorrente, somente será conhecida se demonstrado o efetivo prejuízo, o qual será presumido apenas em caso de inexistência de intimação do credor.

No presente caso, a apelante foi instada a se manifestar em momento anterior à sentença e, conforme o juízo de origem, também foi intimada para se manifestar sobre a prescrição (ID 38514835).

A alegação genérica de que “não existe a possibilidade de o juízo exigir que a requerente se manifeste se ela não possui acesso à íntegra dos autos” não se coaduna com o dever de diligência do patrono, que deveria ter peticionado na primeira oportunidade, alegando a impossibilidade de acesso, em vez de aguardar a prolação da sentença extintiva.

A jurisprudência é uníssona em prestigiar o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a decretação de uma nulidade processual exige a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido pela parte
(AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
. No caso, a apelante deixou de exercer sua defesa no momento adequado, embora regularmente intimada para tanto, e a alegação de nulidade, tardia e sem prova cabal do prejuízo em grau de recurso, não pode prosperar.

Nesses termos, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e irregularidade na digitalização.

Superada a alegação de nulidade da sentença, tem-se que o cerne da questão recursal reside na correta aplicação do instituto da prescrição intercorrente, tal como reconhecido pelo Juízo
a quo
.

O cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, caput, c/c 921 e ss. do CPC/15, submete-se às regras do processo de execução, notadamente à possibilidade de suspensão e posterior extinção por prescrição intercorrente, na hipótese de ausência de localização de bens penhoráveis.

A sistemática legal para a prescrição intercorrente na execução está rigidamente estabelecida no art. 921 do CPC/15, que dispõe:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;[...]

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

O prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença é o mesmo da pretensão material, ou seja, o prazo da ação de indenização por danos morais, que, conforme o art. 206, §3º, V, do CCB, é de três anos.

Embora haja discussões sobre a aplicação da prescrição quinquenal (art. 206, §5º, I, CCB) ou a tese do prazo quinquenal em geral (Tema 566 do STJ/STF), o STJ consolidou a prescrição trienal para a pretensão de reparação civil extracontratual. Contudo, adotando-se o prazo mais favorável ao credor, ou seja, o prazo quinquenal (cinco anos), a inércia da apelante, que se estendeu por um período considerável, ainda assim justificaria a manutenção da extinção, como se verá.

No caso concreto, o cumprimento de sentença foi deflagrado após o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em meados de 2015. Após a frustração das primeiras tentativas de constrição, ainda que a apelante tenha diligenciado em 2018 (com o pedido de penhora de 30% do salário), a própria sentença de extinção afirma categoricamente que o processo se encontrava “paralisado pela exequente desde 2021” (ID 14857355).

É imperioso destacar que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente se deu com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, o que remonta aos anos de 2016 e 2017, após as pesquisas via BACENJUD e RENAJUD.

A partir da primeira diligência negativa, iniciou-se o prazo de suspensão de um ano (art. 921, §1º, do CPC/15). Findo este, o prazo prescricional começou a fluir automaticamente, independentemente de nova intimação para o arquivamento.

A apelante alega a morosidade do Judiciário, invocando a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”
.

O argumento, embora bem-vindo, não encontra respaldo na fase processual em que se operou a extinção. A citada Súmula tem aplicação restrita aos casos de prescrição da pretensão inicial (art. 206, CCB), quando a demora na citação (ato inerente ao Juízo) é a causa da paralisação.

Na fase de cumprimento de sentença, o ônus da localização de bens e a promoção das diligências executivas incumbe exclusivamente ao credor. O Juízo não pode, e não deve, atuar de ofício na busca de patrimônio, sob pena de desvirtuamento do sistema. A paralisação por período que se estende por anos, após o exaurimento das medidas ordinárias, denota a inércia do credor e configura a prescrição intercorrente.

Conforme a manifestação do Juízo
a quo
, o feito estava inerte por mais de três anos (desde 2021), tempo mais que suficiente para que a prescrição se operasse, mesmo se considerássemos o prazo quinquenal mais o período de suspensão. O Juízo, de forma cautelosa, ainda intimou a apelante para se manifestar sobre a prescrição (art. 921, §5º, do CPC/15), tendo esta se quedado inerte, o que corrobora a tese de desinteresse no prosseguimento do feito.

A inércia da apelante em dar continuidade aos atos executivos após a frustração das medidas demonstra o abandono injustificado da fase de cumprimento de sentença, não havendo que se falar em morosidade judicial quando a apelante não demonstrou a prática de atos efetivos e concretos de diligência que pudessem levar à satisfação do crédito após 2021.

Portanto, a sentença apelada, ao reconhecer a inércia prolongada e o decurso do prazo prescricional, agiu em estrita conformidade com a legislação processual e a jurisprudência pátria, cuja orientação prestigia a extinção da execução em casos de negligência do credor, como forma de garantir a segurança jurídica e evitar a eternização das lides executivas (
STJ - AgInt no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)
.

Deste modo, a extinção do cumprimento de sentença em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente revela-se medida de rigor, não merecendo reparos a sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 por não terem sido arbitrados honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.